Tribunal: TJMT
Processo: 1002374-95.2024.8.11.0018
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002374-95.2024.8.11.0018
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Nomeação]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[GOVERNO DO ESTADO DO MATO GROSSO (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), JESSICA APARECIDA CAZELLA - CPF: 015.882.421-02 (RECORRIDO), ANNE CAROLINNY MENEZES DE AZEVEDO TURRI - CPF: 021.704.275-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: A Dra. Sasenazy Soares Rocha Daufenbach, promotora de Justiça externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. CANDIDATA APROVADA EM PRIMEIRO LUGAR DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS. RECUSA DE CONTRATAÇÃO MOTIVADA POR LICENÇA-MATERNIDADE. DISCRIMINAÇÃO DE GÊNERO. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

1. A candidata aprovada em primeiro lugar em processo seletivo simplificado dentro do número de vagas previstas no edital tem direito subjetivo à contratação.

2. A licença-maternidade não constitui causa legítima para negar a contratação, devendo a Administração apenas adiar a entrada em exercício até o fim do afastamento.

3. A recusa de contratação baseada em licença-maternidade configura discriminação de gênero, vedada pela Constituição Federal e por tratados internacionais de direitos humanos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais, que julgou procedente o pedido formulado por JÉSSICA APARECIDA CAZELLA, determinando ao ente público a sua contratação para o cargo de psicóloga, em razão de sua aprovação em primeiro lugar no Processo Seletivo Simplificado n.o 02/2024/GS/SEDUC-MT.

Nas razões recursais, o Estado de Mato Grosso alega a impossibilidade de concessão de licença-maternidade anterior à formalização da contratação, sustentando que a aprovação em processo seletivo simplificado confere mera expectativa de direito, e não direito subjetivo à nomeação. Argumenta, ainda, que a autora não foi excluída da lista de classificação, mas teve sua convocação postergada, diante da impossibilidade de assumir de imediato as funções em razão de parto cesariano recente.

Em contrarrazões, a parte recorrida suscita, preliminarmente, a inobservância do princípio da dialeticidade recursal, bem como a configuração de litigância de má-fé por parte do recorrente. No mérito, defende o direito subjetivo à nomeação, por ter sido aprovada em primeiro lugar dentro do número de vagas previstas no edital, invocando a proteção constitucional à maternidade e a vedação à discriminação em razão do gênero.

É o relatório

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/08/2025